Tribunal: TJMT
Processo: 1064571-74.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1064571-74.2023.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: CELSO BRITO OLIVEIRA SOL
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS IMEDIATAS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu o pedido ajuizado por Celso Brito Oliveira Sol, a fim compelir o Estado de Mato Grosso a nomeá-lo para o cargo de agente penitenciário, para o qual prestou concurso que previa a formação de cadastro reserva e foi aprovado na 134o colocação.
2. Recurso do promovente, que alega direito público subjetivo a nomeação, pois comprovou a necessidade do provimento de 233 vagas pelo Estado de Mato Grosso. Neste sentido, invoca o ajuizamento de ação civil pública n. 1011932- 56.2023.8.11.0041, com liminar parcialmente deferida.
3. Como pode se observar do processo, a classificação da parte recorrente ocorreu fora do número de vagas imediatas prevista no edital, logo, sua situação é de classificada (cadastro reserva) e não de aprovada.
4. A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837.311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso anterior, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação aos candidatos aprovados fora do número de vagas anunciado no edital.
5. Ademais, no mesmo julgamento, a Suprema Corte consignou que, havendo cabal comprovação pelo candidato quanto à ocorrência de sua preterição pela Administração, de forma arbitrária e imotivada, revelada pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, estaria configurado seu direito subjetivo e, por conseguinte, sinalizada a necessidade da pretendida nomeação.
6. A questão posta ficou bem sedimentada, firmando o Supremo Tribunal Federal a seguinte tese, sob o tema 784: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”.
7. No caso dos autos, porém, a parte recorrente não logrou comprovar a existência de direito subjetivo à nomeação, uma vez que, conforme mencionado, sua classificação ocorreu fora do número de vagas previsto no edital.
8. Quanto ao mais, pesquisa realizada aos autos da ação civil pública n. 1011932- 56.2023.8.11.0041 revela apresentação de plano de ação pelo Estado para a nomeação de candidatos, a comprovação de nomeação de 78 Policiais Penais do sexo Masculino e 41 Policiais Penais do sexo Feminino, de modo a extirpar a negligência do recorrido quanto aos atos necessários para o provimento dos cargos sem prejuízo da dotação orçamentária.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, suspensa a exigibilidade, nos moldes do artigo 98§3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064571-74.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CELSO BRITO OLIVEIRA SOL - CPF: 004.806.891-80 (RECORRENTE), REINALDO SOUSA SANTOS JUNIOR - CPF: 057.654.141-92 (ADVOGADO), DANIELE SOUZA ANJOS ALEXANDRE - CPF: 000.231.411-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024